Tribunal: TJBA
Processo: 8124961-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124961-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO CORREIA MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a pretensão recursal de afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que o autor negou genericamente a existência do vínculo contratual com a ré, afirmando “
não ter contraído dívidas com o réu
”. 4. A documentação apresentada pela ré comprovou de forma inequívoca a regularidade da relação jurídica e da cobrança, de modo que a negativa deliberada do autor quanto à existência do débito, com o claro intuito de obter vantagem econômica indevida, caracteriza alteração da verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC. 5 - A condenação por litigância de má-fé não está condicionada à comprovação de prejuízo material à parte contrária, bastando a caracterização de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso improvido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, 81, 85, §11, 142; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 81359477120208050001; TJ-BA - Apelação: 0526101-43.2016.8.05.0001; TJ-BA - Apelação: 0526603-45.2017.8.05.0001.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8124961-53.2023.8.05.0001, em que figura como apelante DIEGO CORREIA MOREIRA DE ARAUJO e como apelado BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça